Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701721-33.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDILEUDA FAUSTINO DE MORAES FARIA, RAQUEL OLIVEIRA MOTA, CHEILA BATISTA COSTA, MARLENE GLORIA BATISTA COSTA, GRACINEIDE DA COSTA PEREIRA DECISÃO No atual estágio processual, o pedido de desistência da ação pelos autores/recorridos não pode ser admitido, tendo em vista que restrito às hipóteses previstas nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1.040, do CPC, sendo diverso, portanto, o caso dos autos. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 15866657. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora